Tribunal: STF
Processo: AI 691424
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
   agravo regimental. Art. 557, § 2º, do CPC. Depósito não efetuado
   pela Fazenda Pública. Não satisfação da condição para
   interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Precedente.
   Aplica-se à Fazenda Pública a exigência de comprovação do
   depósito da multa de que trata o § 2º do art. 557 do
   CPC.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Procuração outorgada
   ao advogado subscritor. Ausência. Recurso inexistente.
   Precedentes. Embargos não conhecidos. É inexistente o recurso
   interposto por advogado sem procuração nos autos.